Tribunal: TJDFT
Processo: 0718588-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CIVIL. FAMÍLIA. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE GUARDA COMPARTILHADA PARA UNILATERAL. ALTERAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. CONTEXTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ESTUDO PSICOSSOCIAL DE CASO. NECESSIDADE. ERROR IN PROCEDENDO E CERCEAMENTO DE DEFESA. VERIFICAÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. Do inconformismo recursal, não se vislumbra a aduzida ausência de impugnação dos fundamentos da sentença a indicar violação dos ditames da dialeticidade, posto que o apelante logrou formular específicas e suficientes razões de irresignação aptas a devolver a controvérsia ao exame desta Corte de Justiça e a permitir a adequada resposta da apelada ao recurso. Preliminar rejeitada.
2. Nas ações em que se busca a posse e guarda de menor ou regulamentação de visitas, prepondera a pesquisa acerca do melhor interesse da criança. Das provas produzidas no feito, deve-se perscrutar qual o resultado que mais se compatibiliza ao postulado da proteção integral, sobretudo, quando houver fortes divergências entre os responsáveis legais, inclusive com mútuas e graves acusações.
3. Em casos tais, o estudo psicossocial de caso constitui relevante ferramenta de apoio do julgador. Trata de investigação independente realizada por profissional tecnicamente capacitado para examinar a dinâmica familiar, podendo fornecer dados e conclusões relevantes acerca do contexto fático vivenciado pelos filhos no convívio com os pais, notadamente, quando as provas documentais pouco revelarem a esse respeito, consubstanciando instrumento vocacionado ao alcance do melhor interesse dos menores.
4. O estabelecimento da guarda compartilhada implica em uma contínua e eficaz participação conjunta de ambos os pais no acompanhamento da prole, não sendo essa resolução recomendada quando um dos genitores apresente conduta contrária ao objetivo desse modelo, omitindo-se nos cuidados, nas responsabilidades ou na convivência com os filhos, no particular, pairando dúvidas acerca da conduta da mãe a esse respeito.
5. Não obstante a prova seja destinada ao magistrado, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua produção, os relevantes indícios da conduta negligente da genitora, especialmente, durante o período de convivência com a prole, sem olvidar do desconhecimento do seu paradeiro, aparentemente, não vindo mantendo contato com os filhos há mais de um mês, recomenda, ao menos, a realização de estudo psicossocial por setor competente deste Tribunal, com adequada técnica profissional, para melhor apurar as circunstâncias que permeiam o caso em ordem aos ditames da absoluta primazia do melhor interesse da criança.
6. Na hipótese, evidenciada a ocorrência de error in procedendo e cerceamento de defesa, a sentença deve ser cassada para efetivação de estudo técnico especializado, sem prejuízo de eventual realização de audiência de instrução e julgamento ou outra prova, a fim de se aferir, com a devida segurança, o melhor interesse do menor no caso concreto, com consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, colhendo-se a prova necessária à prolação de uma sentença efetivamente consentânea com os ditames da proteção integral.
7. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Preliminar de cerceamento de defesa suscita de ofício acolhida. Sentença cassada. Apelo conhecido e julgado prejudicado.